Tribunal: STJ
Processo: 1034996-41.2020.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107180 - DF(2025/0441661-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ORION PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE
: CIRLENE AZEVEDO HONORATO PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS MARQUES
AGRAVANTE
: HELLEN APARECIDA DE FREITAS TAVARES
AGRAVANTE
: FABIO PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDO PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE
: MARIA ANGELICA PUGLIESI TAVARES FERRO
AGRAVANTE
: HEBE BEATRIZ VILELA TAVARES
AGRAVANTE
: IVANA PUGLIESI TAVARES MARQUES
AGRAVANTE
: JOSÉ AUGUSTO PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE
: DIVINO VIEIRA FERRO
AGRAVANTE
: LUCIANE PRADO E SILVA TAVARES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE
: ELIZABETH MARIA LIMA BARBOSA PUGLIESI
ADVOGADOS
: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - GO002482A
EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - GO019739
ANA CRISTINA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA -
GO017901
ANA LETÍCIA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA - GO027328
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE
REFORMA AGRÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida, na ação de desapropriação por interesse
social para fins de reforma agrária, em fase de execução, a qual rejeitou os
embargos de declaração e condenou a autarquia agravante no pagamento de
multa fixada em 1%, sob a alegação de se tratar de embargos de declaração
protelatórios e mais outra multa de 5%, sob o fundamento de litigância de
má-fé. No Tribunal
, o recurso foi provido.
a quo
Documento eletrônico VDA56108032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 46346642-f5d6-401c-bdc7-f456cc0b464c

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 46346642-f5d6-401c-bdc7-f456cc0b464c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107180 - DF(2025/0441661-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ORION PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE
: CIRLENE AZEVEDO HONORATO PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE
: ROBERTO CARLOS MARQUES
AGRAVANTE
: HELLEN APARECIDA DE FREITAS TAVARES
AGRAVANTE
: FABIO PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE
: PAULO FERNANDO PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE
: MARIA ANGELICA PUGLIESI TAVARES FERRO
AGRAVANTE
: HEBE BEATRIZ VILELA TAVARES
AGRAVANTE
: IVANA PUGLIESI TAVARES MARQUES
AGRAVANTE
: JOSÉ AUGUSTO PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE
: DIVINO VIEIRA FERRO
AGRAVANTE
: LUCIANE PRADO E SILVA TAVARES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE
: ELIZABETH MARIA LIMA BARBOSA PUGLIESI
ADVOGADOS
: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - GO002482A
EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - GO019739
ANA CRISTINA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA -
GO017901
ANA LETÍCIA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA - GO027328
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE
REFORMA AGRÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida, na ação de desapropriação por interesse
social para fins de reforma agrária, em fase de execução, a qual rejeitou os
embargos de declaração e condenou a autarquia agravante no pagamento de
multa fixada em 1%, sob a alegação de se tratar de embargos de declaração
protelatórios e mais outra multa de 5%, sob o fundamento de litigância de
má-fé. No Tribunal
, o recurso foi provido.
a quo
Documento eletrônico VDA55320473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: 21e98774-a538-42f4-863c-fe0d15ec1242

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL.
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO
RECONHECIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
FAVOR DO IMPUGNANTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONTROVERTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPOSSIBIDADE DE CONSIDERAR INTUITO
PROTELATÓRIO E MÁ FÉ. EXCLUSÃO DE MULTA PROTELATÓRIA. RECURSO
PROVIDO. I – NOS TERMOS DO
DO CPC, OS EMBARGOS DE
ART. 1.022,
DECLARAÇÃO SÃO CABÍVEIS PARA ESCLARECER OBSCURIDADE, ELIMINAR
CONTRADIÇÃO, SUPRIR OMISSÃO OU CORRIGIR ERRO MATERIAL. II –
RECONHECIDO O EXCESSO DA EXECUÇÃO PELA CONTADORIA DO JUÍZO,
APÓS IMPUGNAÇÃO FORMULADA PELO INCRA, PORTANTO, DECORRENTE DE
UM CONTENCIOSO PROVOCADO PELOS EXEQUENTES, CABE AO AGRAVADO
ARCAR COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% DO
VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO (EXCESSO), COM BASE NO
§ 2o, DO
ART. 85,
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. III – NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR QUE O
AGRAVANTE ESTIVESSEM MUNIDOS DE INTUITO PROTELATÓRIO OU QUE
AGISSEM DE MÁ-FÉ, ASSIM SENDO, É DE SER RECONHECIDA LEGÍTIMA A
Documento eletrônico VDA55320473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: 21e98774-a538-42f4-863c-fe0d15ec1242

INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE MODO QUE SE IMPÕE
O AFASTAMENTO DA MULTA ANTERIORMENTE APLICADA, POR NÃO
CONFIGURAR-SE, NO CASO, O CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO OU A
LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ DA PARTE RECORRENTE. IV – AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO.
O acórdão recorrido tratou de agravo de instrumento interposto pela autarquia
expropriante em fase de cumprimento de sentença em ação de desapropriação por
interesse social, enfrentando:
a) a natureza dos embargos de declaração opostos, afastando a pecha de protelatórios
e a multa correlata; e
b) a distribuição dos ônus sucumbenciais diante do excesso de execução reconhecido
pela Contadoria Judicial.
Consta da certidão de julgamento que a Quarta Turma, em sessão de
por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para: i) acolher
25/07/2022,
os embargos de declaração e excluir a multa protelatória prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil 2015 (
; e ii) fixar honorários advocatícios em favor
CPC/2015)
do agravante no montante de R$ 369.322,11, correspondente a 10% do excesso apurado
(fls. 106).
No voto condutor vencedor, o relator convocado enfatizou que os embargos
de declaração, nos termos do
do
são cabíveis para esclarecer
art. 1.022
CPC/2015,
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, concluindo
que a decisão embargada padecia de contradição ao reconhecer excesso de execução e,
simultaneamente, condenar o impugnante ao pagamento de honorários (fls. 108).
Delineou o contexto fático: os expropriados requereram cumprimento de sentença com
memória de cálculos de R$ 4.632.254,46; a autarquia impugnou, apontando R$
905.630,33; e o juízo acolheu a Contadoria, fixando R$ 939.033,27, restando excesso de
R$ 3.693.221,19, o que impõe honorários de sucumbência aos exequentes no percentual
de 10% sobre o excesso, com base no
§ 2o, do
(fls. 109).
art. 85,
CPC/2015
Fundamentou, ainda, que a multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou
culpa grave, o que não se verificou, razão pela qual afastou a penalidade (fls. 109-111).
Documento eletrônico VDA55320473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: 21e98774-a538-42f4-863c-fe0d15ec1242

A ementa registrou o cabimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do
, a condenação em honorários de 10% sobre o proveito econômico decorrente
CPC/2015)
do excesso (art. 85, § 2o, do
, e a exclusão da multa protelatória por ausência
CPC/2015)
de má-fé (fls. 112, 118).
O acórdão proclamou o provimento do agravo (fls. 113, 119). No corpo do
voto, foram colacionados precedentes: desta Corte regional, sobre manutenção de
honorários de 10% quando o exequente inicia execução com excesso (AC 0008655-
11.2011.4.01.4300, Terceira Turma, PJe
e condenação em honorários em
14/10/2021)
favor da autarquia quando reconhecido excesso pela Contadoria (AG 1036512-
33.2019.4.01.0000, Quarta Turma, PJe
; sobre o regular exercício de defesa
05/05/2021)
não caracterizar, por si só, má-fé (AG 0064314-62.2015.4.01.0000, Primeira Turma, e-
DJF1
AG 0036467-32.2008.4.01.0000, Quarta Turma, e-DJF
; e
12/12/2016;
19/12/2008)
do Superior Tribunal de Justiça, quanto à exigência de elemento subjetivo para aplicação
de multa por má-fé e ao afastamento de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a fundamentação é suficiente (AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 1709471/MS,
REsp 2010.00.87126-8, Segunda Turma, DJe
(fls. 110-117).
23/02/2021;
31/03/2011)
Em síntese, decidiu-se:
a) acolher os embargos de declaração, excluindo a multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
por ausência de má-fé;
CPC/2015
b) fixar honorários de 10% sobre o excesso apurado, totalizando R$ 369.322,11, com
arrimo no
§ 2o, do
(fls. 111).
art. 85,
CPC/2015
A parte recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal e
do CPC, afirmando tempestividade à luz dos
art. 1.029
arts. 1.003, § 5o, 1.026, 219 e 220 do CPC (fls. 194) e instruindo preparo (fls. 194).
Alegou violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, ambos do CPC/2015,
por omissões do acórdão quanto a três erros materiais supostamente determinantes do
“excesso” verificado pela Contadoria: i) termo inicial da correção monetária fixado na
Documento eletrônico VDA55320473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: 21e98774-a538-42f4-863c-fe0d15ec1242

data do laudo em detrimento da contemporaneidade e da justa atualização; ii) aplicação
do IPCA-E em vez da TR para atualização de oferta, em desconformidade com o Decreto
n.
; e iii) base de cálculo dos juros compensatórios (fls. 195-201).
578/1992
Sustentou, ainda, violação ao
§ 2o, do
e ao Decreto n.
art. 81,
CPC/2015
pugnando pela manutenção das multas por litigância de má-fé (5%) e por
578/1992,
embargos declaratórios protelatórios (1%) e pelo afastamento da sucumbência em favor
da autarquia, por entender que o excesso adveio exclusivamente de erro material da
Contadoria, não de impugnação do impugnante (fls. 196, 201). Requereu:
a) conhecimento e provimento do Recurso Especial para reformar o acórdão,
julgando providos os embargos de declaração, afastando a condenação em honorários em
favor do impugnante e mantendo as multas de 5% e 1%;
b) subsidiariamente, retorno dos autos para que a Corte de origem enfrente os
fundamentos dos aclaratórios; e
c) intimações exclusivamente em nome dos patronos, nos termos do
§ 5o, do
art. 272,
(fls. 202).
CPC/2015

Na construção de suas razões, citou precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, sob a linha de que a omissão relevante após embargos de declaração configura
violação aos arts. 1.022 e 489 do
e impõe retorno dos autos à origem:
CPC/2015
Quarta Turma, DJe
AgInt no AgInt no
REsp 2.005.719/RJ,
02/03/2023;
Quarta Turma, DJe
(fls. 200).
REsp 1.911.324/MT,
23/09/2021
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao proceder
ao juízo de admissibilidade, não admitiu o Recurso Especial. Fundamentou que não se
admite REsp por violação ao
do
quando não há apontamento
art. 1.022
CPC/2015
específico de omissão ou quando o Tribunal decide fundamentadamente a questão,
rechaçando a confusão entre decisão desfavorável e ausência de prestação jurisdicional.
Ponderou, ademais, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados, mas apenas sobre os necessários à decisão, citando o EDcl no
Terceira Turma, DJe
A título ilustrativo, anotou
REsp 2.024.829/SC,
17/05/2023.
entendimento do STJ acerca da inaplicabilidade da multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
quando o recurso não é manifestamente inadmissível ou temerário, por se tratar do
Documento eletrônico VDA55320473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: 21e98774-a538-42f4-863c-fe0d15ec1242

regular exercício do direito de recorrer (AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.697.868/RS,
DJEN
. Ao final, consignou: “Não admito o recurso especial” (fls. 222-223).
28/02/2025)
Contra a decisão denegatória, foi interposto Agravo em Recurso Especial,
relatando a tempestividade (art. 1.003, § 5o, do
e a desnecessidade de preparo
CPC/2015)
(art. 1.042, § 2o, do
, requerendo processamento e remessa ao Superior
CPC/2015)
Tribunal de Justiça (art. 1.042, § 4o, do
, com indicação dos prazos para
CPC/2015)
resposta (art. 1.042, § 3o, do
(fls. 226-227).
CPC/2015)
No mérito, impugnou os fundamentos da negativa de admissibilidade,
afirmando violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do
por omissões
CPC/2015
persistentes quanto aos alegados erros materiais (termo inicial da correção, índice
aplicável segundo o Decreto n.
base de juros compensatórios) e sustentando a
578/1992,
necessidade de processamento do Recurso Especial por matéria exclusivamente de
direito, sem revolvimento probatório (fls. 229-232). Rebateu, ainda, a referência à multa
do
§ 4o, do
por não se tratar de agravo interno, e reiterou a
art. 1.021,
CPC/2015,
necessidade de manutenção das multas aplicadas na origem à autarquia por litigância de
má-fé (5%) e embargos protelatórios (1%), em conformidade com o
§ 2o, do
art. 81,
(fls. 233-234).
CPC/2015
Requereu o provimento do agravo para admitir o Recurso Especial e, no
mérito, reformar os acórdãos recorridos nos termos dos pedidos já alinhavados, com
ressalva de intimações em nome dos patronos (art. 272, § 5o, do
(fls. 234-
CPC/2015)
235).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55320473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: 21e98774-a538-42f4-863c-fe0d15ec1242

No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
Apesar da oposição de embargos declaratórios, demonstrando que o acórdão
recorrido parte de premissa equivocada, o acórdão recorrido foi mantido incólume.
In casu, houve violação a legislação federal em vigor, especificamente aos artigos
1.022, inciso II e 489, § 1o, inciso IV e VI, ambos do Código de Processo Civil.
Isso porque, o excesso de execução apurado decorre dos cálculos elaborados pela
Contadoria Judicial que incorreu em ERRO MATERIAL, e não da impugnação apresentada
pela autarquia expropriante.
A Contadoria judicial, considerou como termo a quo de incidência de correção
monetária a data do laudo PENALIZANDO DUPLAMENTE os expropriados, posto que
perceberiam indenização fixada para agosto de 1998, e não contemporânea à data de
elaboração do laudo, e SEM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA EM UM LAPSO
TEMPORAL DE QUASE DE 10 (DEZ) ANOS, posto que passaria a incidir somente em
fevereiro de 2007.
Além disso, o excesso de execução, decorreu por ter utilizado o IPCA- E para a
atualização da oferta, ao invés de ser aplicada a TR, nos termos do Decreto 578/1992.
O Decreto
prevê que os Títulos da Dívida Agrária, TD As, possuem
578/1992
remuneração própria a partir da emissão dos títulos, o que é assente na jurisprudência
pátria2.
Assim, entre a data do depósito da oferta expropriatória e a data do laudo pericial, as
quantias (tanto em TD As quanto em moeda corrente) são remuneradas pela TR.
Somente, a partir data do laudo até a liquidação, é que a remuneração passa a seguir
os comandos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que estabelece o IPCA-E.
É importante esclarecer que consta do próprio acórdão recorrido um paradigma que
exprime, precisamente, o entendimento ora defendido, no sentido de que para a manutenção
dos cálculos da SECAJ, há que, necessariamente, haver estrita observância do título
executivo e índices aplicáveis para a atualização da oferta e diferença.
Nessa perspectiva, é evidente a infringência a legislação federal em vigor, tendo em
vista que o excesso de execução existente decorre de erros materiais da Contadoria Judicial,
de modo que não é cabível sucumbência em favor do INCRA.
Em síntese, o excesso de execução decorre de três erros materiais: i) erro material
quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária; ii) erro material quanto ao
indexador aplicado para a correção da oferta, devendo ser refeitos os cálculos para aplicação
da taxa referencial, conforme Decreto
; iii) erro material na base de cálculo dos
578/1992
juros compensatórios.
Logo, infere-se que o v. acórdão recorrido foi omisso quanto aos inúmeros erros
materiais apontados como verdadeira causa do excesso verificado pela SECAJ e
homologado pelo Juízo a quo.
[...]
Além disso, o acórdão recorrido violou os termos do artigo 81, § 2o, do Código de
Processo Civil:
Documento eletrônico VDA55320473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: 21e98774-a538-42f4-863c-fe0d15ec1242

[...]
Isso porque, o Juízo a quo condenou o INCRA ao pagamento de multa de 5% (cinco
por cento) por litigância de má-fé e 1% (um por cento), sobre o valor da causa, em virtude
dos embargos de declaração protelatórios.
Contudo, o Tribunal a quo, em nítida violação a legislação federal em vigor, afastou a
condenação do INCRA ao pagamento da multa de litigância de má-fé.
O INCRA ao tentar obter condenação em honorários sucumbenciais a seu favor,
valendo-se de ERRO MATERIAL, induzindo que o reconhecimento do excesso de
execução é devido e se deu em razão de seus fundamentos, como se de algum modo o
cálculo que apresentou em sede de impugnação fosse correto, ou seja, interpôs recurso
meramente protelatório.
Conforme demonstrado acima, o excesso de execução decorreu de erro material, de
modo que impõe a manutenção das multas impostas pelo Juízo a quo, de 1% (um por cento)
pelo caráter protelatório do recurso, e de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em
razão da evidente litigância de má-fé.
Logo, a fim de garantir a imperatividade da legislação federal em vigor,
especificamente o artigo 81 do Código de Processo Civil, é fundamental a reforma dos
acórdãos recorridos, para que sejam mantidas as multas impostas pelo Juízo a quo, por
litigância de má-fé e embargos protelatórios, por ter se valido a autarquia agrária embargada
de ERRO MATERIAL para obter condenação em sucumbência a seu favor, máxime por
não se verificar na decisão dos autos de origem a contradição na forma apontada pelo
INCRA.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Ao examinar detidamente os autos, concluo que o juiz de origem equivocou-se ao
rejeitar os embargos, já que a decisão embargada padece de contradição ao reconhecer o
excesso de execução e, ao mesmo tempo, condenar o INCRA ao pagamento de honorários
advocatícios.
In casu, os expropriados requereram o cumprimento de sentença, tendo apresentado
memória de cálculos no valor total de R$ 4.632.254,46 (quatro milhões, seiscentos e trinta e
dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) (Id. 242497858 -
fls.
).
1943/1960
O INCRA impugnou o cumprimento de sentença, apontando que o valor correto seria
R$ 905.630,33 (novecentos e cinco mil, seiscentos e trinta reais e trinta e três centavos).
O juiz a quo, por sua vez, acolheu os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo,
fixando o valor total da indenização em R$ 939.033,27 (novecentos e trinta e nove mil,
trinta e três reais e vinte e sete centavos).
Logo, considerando que, na espécie, há um excesso no montante de R$ 3.693.221,19
(três milhões, seiscentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e um reais e dezenove
centavos), cabe aos exequentes arcar com os honorários de sucumbência, que devem ser
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado em excesso, com base no
§
art. 85,
2°, do Código de Processo Civil.
[...]
Documento eletrônico VDA55320473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: 21e98774-a538-42f4-863c-fe0d15ec1242

Isso posto, verifico que o embargante, ora agravante, utilizou-se do recurso adequado
para impugnar contradição, e, portanto, não há elementos fáticos e jurídicos que justifiquem
a aplicação de multa por litigância de má-fé, que somente deve ser imposta após a
comprovação do dolo da parte.
A jurisprudência dessa Egrégia Corte já decidiu que havendo contradição na decisão
prolatada, “o manejo de recursos postos à disposição da parte para defesa de seu direito -
ainda que posteriormente sejam declarados improcedentes -, não configura, por si só,
intenção dolosa de prejudicar a parte adversa, cuidando-se, de outro modo, de regular
exercício do direito de defesa” (AG n° 0064314-62.2015.4.01.0000, Relatora:
Desembargadora Federal NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, TRF1 - PRIMEIRA
TURMA, e-DJF1
PAG)
12/12/2016
[...]
Portanto, considero não ser possível afirmar que o agravante estivesse munido de
intuito protelatório ou que agisse de má-fé, assim sendo, é de ser reconhecida legítima a
interposição dos embargos de declaração, de modo que se impõe o afastamento das multas
anteriormente aplicadas por não estar provado, no caso, o caráter protelatório do recurso ou
a litigância de má-fé da parte recorrente.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Documento eletrônico VDA55320473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: 21e98774-a538-42f4-863c-fe0d15ec1242

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:46
Código de Controle do Documento: 21e98774-a538-42f4-863c-fe0d15ec1242

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.107.180 / DF
Número Registro: 2025/0441661-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011294719984014300 10349964120204010000 11294719984014300
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ORION PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE : CIRLENE AZEVEDO HONORATO PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE : ROBERTO CARLOS MARQUES
AGRAVANTE : HELLEN APARECIDA DE FREITAS TAVARES
AGRAVANTE : FABIO PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE : PAULO FERNANDO PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE : MARIA ANGELICA PUGLIESI TAVARES FERRO
AGRAVANTE : HEBE BEATRIZ VILELA TAVARES
AGRAVANTE : IVANA PUGLIESI TAVARES MARQUES
AGRAVANTE : JOSÉ AUGUSTO PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE : DIVINO VIEIRA FERRO
AGRAVANTE : LUCIANE PRADO E SILVA TAVARES
AGRAVANTE : ALEXANDRE PUGLIESI TAVARES
AGRAVANTE : ELIZABETH MARIA LIMA BARBOSA PUGLIESI
ADVOGADOS : EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JÚNIOR - GO019739
ANA CRISTINA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA - GO017901
ANA LETÍCIA BOAVENTURA TEIXEIRA DE PAULA - GO027328
EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - GO002482A
Documento eletrônico VDA56076846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: fe07c8d9-1ccf-4ba6-b5ae-bf68252ebacc

AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:54
Código de Controle do Documento: fe07c8d9-1ccf-4ba6-b5ae-bf68252ebacc